Tribunal: TJMT
Processo: 1019140-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO, NOS TERMOS DO ART.1.022,II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CONSUMIDOR NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS O DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA.
1. Quanto à irresignação do demandante, o recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada. E, no caso, o que se pretende é justamente a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que é inadmissível.
2. Quanto às argumentações da empresa concessionária, denota-se que, de fato, não houve análise do pedido formulado em sede de defesa/recurso inominado quanto ao reconhecimento da litigância de má-fé em desfavor do consumidor, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.
3. Embargos conhecidos e acolhidos o da empresa concessionária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019140-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WELTON CEZAR MARTINS - CPF: 042.893.241-00 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS, REJEITOU OS DO CONSUMIDOR E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DA EMPRESA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020